Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-36.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX – NÃO IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que realizou, por meio do aplicativo do banco, transferência via pix, no valor de R$ 1.000,00, e que a quantia não foi creditada ao destinatário, embora houvesse sido retirada de sua conta bancária. Requereu o estorno dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance.
5. Inobstante a alegação do autor de que a quantia foi retirada de sua conta bancária, sem que fosse repassada ao destinatário, os extratos acostados aos autos apontam para a inexistência de operação de transferência (via pix), no valor de R$ 1.000,00. Ao contrário, o documento contido na petição inicial indica expressamente que a transferência comandada estava pendente. A análise dos extratos bancários também confirma que a operação não se completou e a transferência não se realizou, permanecendo os valores na conta do autor.
6. Assim, não há fundamento para se exigir estorno dos valores quando não há qualquer elemento a indicar que a quantia foi debitada na conta do autor. Não obstante, é de se notar que a instituição financeira não prestou ao autor informações para esclarecer qual o motivo da pendência do serviço de transferência comandado (PIX) em uma quinta feira, solicitando apenas que o cliente deveria aguardar até segunda-feira. É evidente a ineficácia do serviço prestado, contudo, não se verifica nos autos elementos capazes de comprovar a existência de violação aos atributos de personalidade do autor. A situação por ele vivenciada, por certo, acarretou transtornos, entretanto, o recorrente não demonstrou que a conduta antijurídica do banco tenha ocasionado lesão a sua honra, dignidade ou mesmo a qualquer outro atributo anímico. Não é possível vislumbrar na hipótese dos autos, dano moral em dimensão passível de indenização.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.